Tribunal: TJSP
Processo: 2267304-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC. Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do recurso. Mero inconformismo com o julgado. Rejeitam-se-os.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2267304-37.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Lorena, em que é embargante
VARCO INTERNATIONAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
LTDA., é embargado MUNICÍPIO DE LORENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267304-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33375
2
Voto no 33375
Comarca: Lorena
Embargante:
Embargado:
Varco Internacional do Brasil Equipamentos e
Serviços Ltda (agravante)
Município de Lorena (agravado)
Ementa: Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC.
Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do
recurso. Mero inconformismo com o julgado. Rejeitam-se-
os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de fls. 148/152 que, com a participação dos
Desembargadores Wanderley José Federighi e Henrique
Harris Jr, negou provimento ao recurso da ora embargante, por
votação unânime.
Inconformado, embargou (fls.2/5). Informa que a
decisão padece de vício material, eis que consigna ter a
embargante defendido a incongruência da dívida em razão da
base de cálculo da cobrança; na realidade, defende a inexistência
da dívida por completo; omissão, ao deixar de analisar o fato de
que a embargada negou acesso aos registros da dívida ativa.

É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Tem-se que à luz do disposto no artigo 1022 do
Código de Processo Civil (NCPC), caput e incisos, os embargos
de declaração só encontram adequação para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267304-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33375
3
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e para corrigir erro material.
No caso, o julgado manteve a decisão interlocutória
atacada em razão da necessidade de dilação probatória. Nessa
toada, os argumentos ventilados no presente recurso não
comportam acolhimento, na medida em que esbarram em tal
premissa. Ademais, a suposta inexigibilidade da dívida por
completo ou a negativa de acesso aos registros de dívida ativa
não foram devidamente comprovados através de provas
robustas.
Nesse sentido, o acordão asseverou que os
documentos colacionados aos autos não foram suficientes para
infirmar de plano o lançamento fiscal (fls.151).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora